Tribunal: TJDFT
Processo: 0741290-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 0,14G (CATORZE CENTIGRAMAS) DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO OU PARA USO COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VALOR EM ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE DA RESTITUIÇÃO. EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. ORIGEM LÍCITA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na superveniência de sentença condenatória, fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que o pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal denota a plena aptidão da inicial acusatória, mormente quando devidamente preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas, ou desclassificação para porte de entorpecentes para uso próprio ou para uso compartilhado se o conjunto probatório carreado aos autos deixam indene de dúvida que o réu exercia a mercancia de entorpecentes. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu e pela abordagem do usuário, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, aliados às circunstâncias da abordagem policial e às imagens das câmeras de segurança da rodoviária do Plano Piloto são provas suficientes de que o apelante vendeu uma pedra de “crack” a um usuário, com o objetivo de lucro ilícito.
3. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. Esse não é o caso dos autos, haja vista que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, pois lastreada na sua necessidade para a garantia da ordem pública, ante a reiteração delitiva do recorrente.
4. Estabelece o artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal que é efeito extrapenal da condenação a perda em favor de União de qualquer valor auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. No caso em análise, incabível a restituição de quantia em espécie apreendida em contexto de crime tráfico de drogas, uma vez que, além de não comprovada nos autos a sua origem lícita, as circunstâncias da apreensão evidenciam que o montante se refere a proveito auferido com a prática de delito pelo recorrente.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, calculados à razão mínima legal.